Tribunal: TJMT
Processo: 1033390-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033390-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), CLELIA CRISTINA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 797.168.651-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CHEQUE ESPECIAL) – PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ADMITIDA A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ENCARGOS NOS MOLDES AJUSTADOS NO CONTRATO – ATÉ
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1. Por analogia, no que se refere aos encargos contratuais, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória.

2. Precedentes:
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).”
(STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários do Estado de Mato Grosso – Unicred MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos, da
Ação Monitória
, ajuizada em face de
Clelia Cristina Figueiredo Silva

para
constituir,
de pleno direito, o título judicial, em seu favor e converter o mandado inicial em Mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 16.857,09 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor
do débito
, na forma do art. 85, § 2o, do CPC
.

Nas razões recursais, aduz a Cooperativa apelante que a sentença afastou os encargos contratuais para fins de atualização do débito após a propositura da demanda.

Sustenta a aplicação dos encargos contratados nos termos da proposta de adesão, mesmo após o ajuizamento da ação.

Pondera a continuidade da remuneração do capital no período de inadimplemento, considerando que deixou de lucrar com o recurso inadimplido.

E, para tanto,
defende
a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios e pede a manutenção dos encargos nos termos contratados.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a inclusão dos encargos moratórios e remuneratórios contratados até o efetivo pagamento do débito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso, id 204930697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória, ajuizada pela Cooperativa apelante, em face da apelada, no valor de R$ 16.857,09, dívida oriunda de saldo devedor da Cessão de Direitos Creditórios No 201707215054, Conta Cartão no 7565054001417, Cartão UNICRED MASTERCARD PESSOA FISICA no 5158.9400.0373.2700 pelos meses de março a agosto/17.

A sentença recorrida entendeu pela procedência do pedido, para constituir em título executivo judicial a obrigação da parte requerida/apelada, para pagar à Cooperativa autora, ora apelante, a quantia de R$ 16.857,09 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos) atualizados a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do mesmo Diploma Legal.

O inconformismo da apelante reside no afastamento dos encargos contratuais para fins de atualização do débito após a propositura da demanda.

Sustenta a aplicação dos encargos contratados nos termos da proposta de adesão, mesmo após o ajuizamento da ação. Para tanto, pondera a continuidade da remuneração do capital no período de inadimplemento, considerando que deixou de lucrar com o recurso inadimplido.

Pugna pela possibilidade de cobrança de juros remuneratórios e pede a manutenção dos encargos nos termos contratados.

Nas contrarrazões ao recurso, a apelada argui a abusividade das cláusulas do contrato, pugnando pela limitação dos juros de mora.

Pois bem.

Observa-se que o cerne da controvérsia está em apurar se devida a continuidade da remuneração do capital no período de inadimplemento, na forma contratada, incluindo-se os juros remuneratórios ajustados como encargo da mora, até o efetivo pagamento do débito.

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, necessário ressaltar que a apelada devidamente citada, na fase de conhecimento, silenciou. Motivo pelo qual lhe foi nomeado Defensor Público, atuando na figura de Curador Especial, que apresentou defesa com argumento de “negativa geral”.

Nesse contexto, não cabe na fase recursal e via contrarrazões levantar qualquer questionamento acerca de abusividade e limitação de juros contratuais.

Razão pela qual, afasto os argumentos da apelada, contido nas contrarrazões.

No que concerne ao pleito do recorrente, merece prosperar.

Com efeito, da análise criteriosa dos autos, vê-se que deve ser permitida, por analogia, a contagem dos encargos contratuais, até o efetivo pagamento do débito, também na ação monitória, na forma em que a jurisprudência do STJ admite o cômputo de todos os encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento, na ação executiva.

Isso porque,
“a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).”
(STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL No 2116459 - PR (2023/0458151-5). EMENTA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
3. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados (juros remuneratórios) é o efetivo pagamento do débito. Precedentes
. 4. Não se conhece do recurso especial na parte em que carece o recorrente do necessário interesse recursal. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (...) - Do termo final da incidência de encargos (Súmula 568/STJ). Esta Corte já estabeleceu que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva/de cobrança, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes: AgInt no REsp 1518503/PE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017; AgRg no REsp 1205846/PR, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015 e AgRg no AREsp 252.922/SC, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 25/04/2013. Assim, o TJ/PR divergiu do atual entendimento do STJ por entender pelo "afastamento da incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação monitória" (e-STJ fl. 227). Logo, o acórdão recorrido merece reforma no ponto. (...) – Dispositivo. Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, com fundamento no art. 932, III e V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursais, tendo em vista o provimento do recurso especial. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se”. Brasília, 12 de março de 2024. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (REsp n. 2.116.459, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 13/03/2024.) g. n.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 692.096/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015.)

Nesse sentido este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL – ENCARGOS MORATÓRIOS – ADMITIDA A CONTINUIDADE DA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SUBSTITUIÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

FIXADOS NA SENTENÇA – PELA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AJUSTADA NO CONTRATO – ATÉ DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. 1. Por analogia, no que se refere aos encargos contratuais, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória. 2. Precedentes: “a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva’ (REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015). (N.U 1009775-09.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO ILÍQUIDO – DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO. Considerando que na presente demanda os pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Precedente do STJ. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação monitória”. (N.U 1012741-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 12/03/2024)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo da Cooperativa, para autorizar que sejam computados os encargos moratórios previstos no contrato, nos moldes discriminados na Cédula (id 204479767), desde o inadimplemento até o efetivo pagamento do contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024